Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. ART. 1.723 DO CC. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA, DURADOURA, PÚBLICA. INTENÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. NAMORO. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. As regras previstas no art. 1° da Lei n. 9.278/1996, que regula o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 1723 do Código Civil, enunciam que é reconhecida como união estável a convivência contínua, duradoura e pública, estabelecida com objetivo de constituição de família, sendo imprescindível, para a sua caracterização, a presença do elemento subjetivo, que é o compromisso pessoal e mútuo de constituir família, além da ausência dos impedimentos matrimonias.
2. Sem prova conclusiva do relacionamento contínuo, duradouro e público, da intenção de constituir família e de comunhão plena de vida, mostra-se inviável o reconhecimento da união estável.
3. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Correção de ofício da sentença.